Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001174-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1044120- 73.2021.8.11.0041 impetrado por Mape Frutas Hortifruti Ltda., deferiu o pedido liminar pleiteado, para determinar à autoridade Impetrada que conceda a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) sem condicionar a quitação das obrigações tributárias objetos do pedido de revisão administrativa pendente de análise no e-Process 5971463/2021.
Sustenta a impossibilidade de impetração genérica, pois a Impetrante pretende afastar a aplicação da Resolução 07/2008 – SEFAZ, o que é inconcebível, uma vez que o mandamus não se presta à proteção de direitos eventuais, nem pode ter como escopo fixar regra geral de conduta.
Defende a legalidade do regime administrativo cautelar, uma vez que a Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo. Ela apenas altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado
Informa que, diferentemente do que argumenta a impetrante, a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias, mas apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS, nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte.
Pontua que a empresa Impetrante foi constituída em 04/2021 e, no período levantado (entre abril e outubro/2021) acumulou débitos no montante de R$ 762.580,45, tendo sido notificada por 03 vezes devido ao descumprimento de suas obrigações (entre abril e outubro/2021).
Desse modo, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso, mediante efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora Suspenda a exigibilidade dos créditos e efeitos das medidas cautelares constantes na intimação n. 563364/1825/11/2021 enquanto tramitar o pedido de revisão de lançamento interposta administrativamente, bem como que conceda ao Impetrante a emissão de Certidão Negativa com Efeitos de Positiva para manutenção das atividades econômicas, mormente quanto a emissão de NF-e.
Para tanto, sustenta que, no exercício regular de suas atividades recebeu a notificação n. 563364/1825/11/2021, comunicando quanto a sua inclusão em procedimentos de medida cautelar administrativa, em razão do não atendimento das duas últimas intimações (n. 483815/1823/68/2021 e 536602/1825/11/2021) em que o fisco solicitou a retificação de sua Escrituração Fiscal Digital.
Aduz que protocolou pedido de revisão administrativamente, entretanto, mesmo antes de ser analisado pelo fisco, vem sofrendo penalidade administrativa, imposta antes de qualquer tipo de contraditório, impossibilitando a emissão de NF-e para a comercialização dos produtos que se frisa serem perecíveis
A liminar foi deferida parcialmente pelo Magistrado de Primeiro Grau para determinar à autoridade Impetrada que conceda a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) sem condicionar a quitação das obrigações tributárias objetos do pedido de revisão administrativa pendente de análise no e-Process 5971463/2021.
Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente.
Não se desconhece o entendimento deste Sodalício no sentido de que não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
Ocorre que, no caso dos autos, o Magistrado a quo deferiu a pretensão até a conclusão do processo administrativo no e-Process 5971463/2021, haja vista que interposição de recurso suspende a exigibilidade do credito tributário discutido.
Tanto é que, somente após o indeferimento dos EPROCESS 5980886/2021, 5980960/2021 e 5980997/2021 que foi solicitada a efetiva inclusão do contribuinte em Medida Cautelar Administrativa, consoante a informação trazida pelo Agravante, no Id. 116286486.
Inobstante a isso, a alegação de que o referido processo no 5971463/2021 já foi indeferido, não foi apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que impede esta Relatora de analisar, sob pena de supressão de instancia.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Cuiabá/MT, 9 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora